Tribunal: STF
Processo: ARE 1393240
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Reis Ferreira, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 217), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peças 195/197 – meus grifos):



    ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/1997. DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA SOCIAL, EM ANO ELEITORAL, POR DEPUTADO ESTADUAL CANDIDATO À REELEIÇÃO, POR MEIO DE REDE SOCIAL. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OBSERVADO O ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    1. Afastada a preliminar de nulidade do decisum, proferido monocraticamente, em razão de ausência de oportunidade de sustentação oral. Conforme o entendimento do TSE, “não há cerceamento de defesa na impossibilidade de realizar sustentação oral ante o julgamento monocrático do recurso especial quando as partes tiveram garantida a prática de todos os atos de defesa nos autos. Precedentes do TSE” (AgR-REspe nº 268-32/BA, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 5.11.2019, DJe de 12.12.2019).



    2. Afastada também a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio passivo. Não é preciso a inclusão, no polo passivo da demanda, dos agentes públicos participantes do projeto social em causa, porque, consoante asseverado no acórdão regional, não houve a imputação de responsabilidade direta pela indigitada conduta a servidor público algum, senão ao próprio candidato, razão pela qual seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para se chegar a conclusão diversa. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.



    3. As demais alegações apresentadas pelo agravante consistem na repetição daquelas já expostas no apelo especial. Com base no princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao agravante demonstrar, inequivocamente, o desacerto da decisão singular, e não apenas renovar as mesmas teses já refutadas. Incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, segundo o qual “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.



    4. Deve ser mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a modificá-la.



    5. Negado provimento ao agravo interno.



     



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta a eventual violação às normas contidas nos artigos 5º, LXXVIII e § 2º, 14, § 10, 27, § 1º, e 53 da Constituição Federal. Aduz, ainda, a ofensa ao enunciado n. 456 da Súmula/STF e ao art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, sustentando, em síntese, que:



    Conquanto o recurso especial eleitoral tenha sido admitido na origem, o Exmo. Ministro Relator no Tribunal Superior Eleitoral optou por julgar-lhe monocraticamente, frustrando a realização da sustentação oral pelo patrono do jurisdicionado, violando os dispositivos constitucional e convencional mencionados. 



    [...]



    Ao se recusar, o TSE, em apreciar fatos incontroversos impugnados pelo recurso especial eleitoral admitido na origem, porquanto mencionados no relatório do v. acórdão proferido pelo Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro. o v. acórdão do Tribunal Superior Eleitoral incorreu em violação ao art. 8º CADH e, por conseguinte, ao art. 5º, § 2º, CRFB/88, também contrariando a Súmula 456 desta Corte Suprema, ao se recusar a aplicar o direito à espécie. 



    [...]



    A divulgação, nas suas redes sociais, de programa social mantido pela Administração Pública do Estado onde o recorrente é deputado tem nexo direto e evidente com a função parlamentar, não podendo tal mister ser objeto de sanção pelo direito eleitoral.



    Consigno que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral, à justificativa de que: i. a alegada ofensa aos arts. 27, § 1º, e 53 da Constituição não foi objeto de apreciação no acórdão impugnado, estando ausente o devido prequestionamento, incidindo os enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF; ii. no tocante à arguição de cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade para sustentação oral no julgamento monocrático do recurso especial eleitoral, a tese defendida no recurso extraordinário foi rechaçada com esteio na jurisprudência do TSE e do STF; iii. quanto à alegação de violação ao enunciado n. 456 da Súmula/STF e ao art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, tal não se amolda às hipóteses de cabimento de apelo extremo, forte no art. 102, III, ‘a’, da Carta; e iv. no que diz respeito à indicada violação decorrente da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e do não reconhecimento da decadência, incide o enunciado n. 26 da Súmula/TSE. Assim, face a referido óbice, recai o Tema n. 181/RG.



    Referido ato judicial restou assim ementado (peça 220):



    ELEIÇÕES 2018. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/1997. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA. COMPREENSÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSURGÊNCIA QUE TANGENCIA DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181. RECURSO INADMITIDO.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    É que, tal como delineado na decisão que inadmitiu o apelo extremo, a suposta transgressão aos artigos 27, § 1º, e 53 da CF, não foi alegada no recurso especial eleitoral (peça 141), tampouco debatida no acórdão recorrido (peça 195/197). 



    Cumpre registrar que a parte ora recorrente suscitou de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (peça 201) –, de modo que ausente o prequestionamento da referida questão, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que o prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Para além disso, no tocante à alegação de ofensa ao enunciado n. 456 da Súmula/STF e ao art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, sublinho que o apelo extremo não preenche o requisito do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida “contrariar dispositivo desta Constituição.”



    Bem por isso, a pretensão deduzida pelo recorrente, no ponto, não configura suposta violação à Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual o recurso extraordinário é inadmissível. 



    Posta a questão nestes termos, incide, nesse aspecto, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Não obstante o óbice ora referido, rememoro que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, à luz de eventual violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG – meus grifos)



    Registro, por necessário, no tocante à insurgência face ao não reconhecimento da decadência da representação eleitoral, que são reiterados os julgamentos no âmbito desta Suprema Corte expressando o entendimento de que a análise da manifestada maculação ao princípio da razoável duração do processo demanda a averiguação de legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório. Desse modo, o seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível (ARE 1.344.605 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.368.109 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.374.424 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; RE 627.314 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.211.103 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.335.550 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.359.628 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos)



    [...] DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (ARE 1.380.301 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meus grifos)



    E mais.



    Observo que o Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno do recorrente, dentre outros fundamentos, forte nos enunciados n. 24 e 26 da Súmula/TSE. Nesses pontos, anoto que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o que se extrai do RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Finalmente, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    Ocorre que, na espécie, o candidato representado é quem responde nos autos como o efetivo praticante da conduta vedada, sobretudo em relação à postagem que efetuou no seu próprio perfil, sendo-lhe apenas atribuída a condição de, ao menos, beneficiário, na publicação pertinente a outro usuário que com ele mantinha vínculo na rede social.



    [...]



    Dito isso, de uma análise do conteúdo fático-probatório trazido aos autos, é possível entrever que a situação narrada se subsume à conduta tipificada no inciso IV do art. 73 da Lei nº 9.504/97.



    [...]



    Ocorre que a postagem em seu perfil, além de não fazer qualquer menção no sentido de que o programa fosse, na realidade, uma ação social proveniente de órgão estatal, ainda incute falsamente no leitor a ideia de ser decorrente de uma iniciativa própria do parlamentar, ao vir acompanhada do supra transcrito texto “conseguimos levar para Piraí o Programa Novo Olhar (...)”, restando, igualmente, inviável concluir que tratar-se-ia de mero ato de divulgação de conteúdo de interesse público.



    Tal o cenário, resta claro que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à divulgação de projeto social com finalidade de promoção eleitoral. De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 854.113 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.076.824 AgR Relator o ministro Edson Fachin: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa.



    2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da ocorrência da ilegalidade na divulgação de publicidade institucional durante período vedado pela legislação eleitoral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1.079.952 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator